Tribunal: TJES
Processo: 5000530-07.2023.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000530-07.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEIR NEVES ROSA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000530-07.2023.8.08.0068

RECORRENTE: VALDEIR NEVES ROSA

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO TOI. NEGATIVAÇÃO. RETIRADA DA RESTRIÇÃO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VALDEIR NEVES ROSA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
aduzindo o requerente que nos autos do processo nº 5000184-95.2019.8.08.0068 litigou face à requerida para declaração de nulidade do TOI nº 3408746, obtendo êxito em seu intento. Informa, no entanto, que mesmo diante da sentença favorável a requerida negativou seu nome. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 11545265), a requerida sustenta que foi efetivada a nulidade do TOI, conforme determinado em sentença, não sendo o caso de indenização por ser o autor devedor contumaz.

A sentença (ID 11545271) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11545272), reiterando a negativação indevida e pleiteando indenização a título de danos morais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 11545275).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Primeiramente, observo dos autos que o documento anexado ao ID 11545245 não é consulta de balcão realizada junto ao SPC/SERASA. De toda sorte, utilizando-o como meio de prova posso observar que houve o lançamento de um débito junto ao SERASA, pela requerida, na data de 26/06/2019, referente ao contrato nº 2019051027267132, devidamente baixado em 03/05/2023.

A sentença anexada ao ID 11545243, nos autos do proc.
5000184-95.2019.8.08.0068 declarou a nulidade do TOI nº 3408746, bem como do débito a ele imputado, sendo devidamente cumprida pela requerida em 05/05/2023 (ID 11545244).

O apontamento do SERASA tem valor diverso daquele apresentado no TOI e, conforme mencionado anteriormente, foi baixado pela requerida em 03/05/2023, antes mesmo do ajuizamento da presente demanda (31/10/2023), motivo pelo qual entendo que inexiste demonstração do dano moral
in re ipsa
a gerar a indenização pretendida pela parte autora.

Colhe-se da r. sentença:

“Neste passo, analisando as provas constantes dos autos, cabia a parte autora comprovar negativação. O documento de id. 33254642 não atesta que o requerente teve seu nome negativado, inserida pela ré, uma vez que o “print” apresentado no id. 33254642 consta que o débito questionado no presente feito foi baixado em 03/05/2023; enquanto, o documento de id. 33254641 datado em 05/05/2023 informa o cumprimento do determinado na R. Sentença proferida nos autos de nº 5000184-95.2019.8.08.0068. Assim, não há nos autos qualquer documentação correlata que ateste a mencionada negativação”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)